Tribunal: STF
Processo: AI 631752
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. É
   extemporâneo o recurso extraordinário protocolado antes do
   julgamento e da publicação dos arestos proferidos nos
   declaratórios, sem posterior ratificação. Precedentes.
3.
   Agravo regimental improvido.